Tribunal: TJMT
Processo: 1049505-20.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049505-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAULO PITALUGA DE ASSUNCAO - CPF: 863.454.601-25 (RECORRENTE), NIVALDO CONSTANTINO DA SILVA NETO - CPF: 044.709.605-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DEFERIDA NA ORIGEM.
ERROR IN PROCEDENDO
. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. ANÁLISE DO RECURSO. EDITAL Nº 001/2013 – SAD/PJC/MT. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITOS INTERRUPTIVOS RECONHECIDOS. RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART.
9º DO DECRETO Nº 20910/32.
AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É incabível o não conhecimento de recurso inominado por ausência de preparo quando concedida previamente a gratuidade da justiça na instância de origem.

2. A concessão do benefício isenta a parte do recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC. Incorre

em
error in procedendo
a decisão que desconsidera tal dispensa.

3. Agravo interno provido para determinar o regular processamento do recurso inominado.

4. O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme previsto no Decreto nº 20.910/1932.

5. A citação válida realizada em ação anteriormente ajuizada, ainda que posteriormente extinta sem resolução de mérito, tem o condão de interromper a prescrição, nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, §1º, do CPC.

6.
O art. 9º do Decreto nº 20910/32 estabelece que
“A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

7.
Desse modo, do trânsito em julgado do processo anterior (marco interruptivo), que ocorreu em 25/04/2023 e a propositura da nova ação ajuizada em 18/07/2024, não transcorreu o prazo prescricional, sendo indevida a extinção do feito por prescrição.

8.

Constatada a interrupção da prescrição pelo ajuizamento anterior e verificada a tempestividade da nova ação, impõe-se a anulação da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito. Determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
SAULO PITALUGA DE ASSUNCAO
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, vazado nos seguintes fundamentos:

“O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Sobre isso, o art. 42 da Lei n. 9.099/1995 descreve que:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Com base no dispositivo retro, foram editadas as Súmulas 7 e 8 desta Turma Recursal:

SÚMULA 07: O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei Nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso.

Súmula 8: O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção.

Ainda, o Enunciado n. 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

Em análise dos autos, embora a decisão que realizou o juízo prévio de admissibilidade na origem tenha deferido o processamento sob o pálio do art. 98 do CPC, a parte recorrente interpôs o recurso sem formular o respectivo pedido de gratuidade da justiça, o que não cabe de ofício; muito pelo contrário, afirma na peça que a guia do preparo está anexa ao recurso:

“Outrossim, requer seja o mesmo recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, a fim de evitar dano AO CREDOR/APELANTE, intimando-se a parte contrária, para, querendo, apresentar as Contrarrazões, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja devidamente processado e julgado, com a juntada da anexa custa de preparo e taxa de remessa e retorno.”

O pedido de gratuidade formulado na inicial é inócuo, pois o momento oportuno no âmbito dos juizados especiais ocorre na interposição do recurso inominado. Além disso, diante da qualificação de servidor público, sequer trouxe indícios a respeito da insuficiência de recursos.

Por isso, o encargo é efetuar o adimplemento e comprová-lo nos autos de forma íntegra no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, se não houver o pleito de gratuidade da justiça, independente de intimação. Por ser um prazo peremptório, não há como suprir a deficiência.

(...)

São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais, de modo que a não comprovação efetiva do preparo nas 48 (quarenta oito) horas posteriores à interposição impõe o não conhecimento do recurso. Logo, preclusa a via, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal por faltar um dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Em face do exposto, não conheço do recurso inominado interposto, em decorrência de sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, CPC; art. 8º, RI-TR/MT).”

A parte agravante sustenta, como fundamento principal, que encontra-se desempregada e sem condições financeiras, tendo requerido a assistência judiciária gratuita na petição inicial (ID 247044152). Alega que o pedido foi deferido pelo juízo de origem e que o não conhecimento do recurso por ausência de preparo seria indevido e cerceador de acesso à justiça

.

A controvérsia posta no agravo interno reside exclusivamente na questão do deferimento da assistência judiciária gratuita e seus efeitos sobre a obrigatoriedade de preparo do recurso inominado.

Verifica-se nos autos que a assistência judiciária gratuita foi requerida de forma expressa na petição inicial, sob o ID 247044152, e deferida pelo juízo de primeiro grau. Nessas condições, a parte está dispensada do recolhimento das custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 98, §1º, VI, do CPC.

Logo, a decisão monocrática agravada, ao não conhecer do recurso inominado por ausência de preparo, desconsiderou o deferimento anterior da gratuidade judiciária, o que configura erro material e violação do direito de acesso à jurisdição.

Diante do exposto, o agravo interno deve ser provido para reformar a decisão monocrática, com conhecimento do recurso inominado interposto, devendo o processo prosseguir com a análise de seu mérito.

Desse modo passo a análise do Recurso Inominado.

A parte recorrente interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, na qual questiona a legalidade de sua eliminação no teste de aptidão física (TAF) do concurso público regido pelo Edital nº 001/2013 – SAD/PJC/MT, destinado ao provimento de cargos de Investigador da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a prescrição foi interrompida em razão da citação válida realizada no processo anteriormente ajuizado, o qual foi extinto sem resolução de mérito, razão pela qual a presente ação deveria ser considerada como continuação da demanda anterior, atraindo a regra do art. 286, II, do CPC. Defende, ainda, que a prescrição não se consumou, em virtude do reconhecimento de litispendência e da continuidade dos atos processuais no feito anterior.

Cinge-se a controvérsia à análise da tempestividade da pretensão deduzida pelo recorrente, consistente em pedido de anulação de fase de concurso público regido pelo Edital n.º 001/2013 – SAD/PJC/MT, com alegação de irregularidades que teriam lhe causado preterição indevida.

A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a
prescrição da pretensão
, julgando extinto o feito com base no art. 487, II, do CPC, aplicando o prazo quinquenal previsto no
art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932
, que regula os prazos prescricionais das demandas contra a Fazenda Pública.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses de lesão a direito subjetivo decorrente de concurso público, o prazo prescricional é de cinco anos, como se verifica na ementa:

“A posse do servidor público e os eventuais efeitos financeiros dela decorrentes são matérias que não guardam relação direta com o concurso público, porquanto se tratam de fases posteriores à homologação do certame, motivo pelo qual o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.” (STJ, AgRg no REsp 1.244.080/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 22/11/2013).

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO: CANDIDATA CLASSIICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CRIAÇÃO DE VAGAS MEDIANTE LEI – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prejudicial de mérito. 2. Prescrição.3. Em se tratando de concurso público, o termo a quo do prazo prescricional para propositura de ação ordinária para questionar nomeação de candidato se dá a partir da expiração do prazo de validade do certame, sendo o termo ad quem 5 (anos) após tal data, em consonância com o Decreto 20.910/32. 4. Prejudicial de mérito rejeitada. (...). 9. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1003398-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 – A PARTIR DO TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME – AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Não merece prosperar a prefacial de decadência, pois incidente o prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a contar do término de validade do certame. (...). (TJ/MT - N.U 0037962-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Não obstante, insurge-se o recorrente sustentando que a prescrição teria sido
interrompida
pela propositura da ação anterior, de número
1044157-60.2020.8.11.0001
, a qual foi regularmente distribuída, tendo havido despacho inicial de citação em
24/11/2020
,
efetivação da citação e contestação apresentada pela parte ré em fevereiro de 2021
. O processo, no entanto, foi posteriormente
extinto sem resolução do mérito
, sob alegação de abandono.

Nessa perspectiva, impõe-se examinar se a citação válida na demanda anterior teria eficácia para interromper o curso da prescrição, conforme sustenta o recorrente.

Com efeito, nos termos do
art. 202, I, do Código Civil
,
“a interrupção da prescrição dar-se-á por despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”.
Complementa o
art. 240 do CPC
dispondo que
“a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”.

A doutrina e a jurisprudência já pacificaram o entendimento de que, mesmo no caso de
extinção do processo sem resolução do mérito
, a prescrição é
interrompida
se houver citação válida da parte ré, desde que observados os demais requisitos legais.

Ademais, o
art. 286, II, do CPC
prevê que a ação reiterada após extinção sem resolução do mérito deve ser distribuída por dependência ao juízo que apreciou a demanda anterior, justamente porque se considera que houve um início regular do exercício do direito de ação, com efeitos interruptivos da prescrição.

No caso em exame, os documentos acostados demonstram que, no processo anterior, houve despacho de citação, efetiva intimação da parte ré e apresentação de contestação. Ainda que extinta a ação por abandono do autor, não há como desconsiderar a citação válida ali realizada como causa interruptiva da prescrição, a qual, nos termos do §1º do art. 240 do CPC,
retroage à data de propositura da ação
, reiniciando-se o prazo a partir da extinção daquele feito.

Assim sendo, o trânsito em julgado no processo anterior ocorreu em 25/04/2023, (ID. 123631142 – Proc. 1044157-60.2020.8.11.0001), reiniciando-se o prazo prescricional.

No entanto, o art. 9º do Decreto nº 20910/32 estabelece que, após a interrupção, o prazo prescricional limita-se à metade do quinquênio:

“Art. 9º - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

Desse modo, do trânsito em julgado do processo anterior (marco interruptivo), que ocorreu em
25/04/2023
e a propositura da nova ação ajuizada em
18/07/2024
,
não transcorreu o prazo prescricional
, de metade do quinquênio, sendo indevida a extinção do feito por prescrição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e

dou-lhe provimento
para
anular a sentença recorrida
, afastando o reconhecimento da prescrição, e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que prossiga no exame do mérito da ação anulatória, como entender de direito.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025